Tribunal: TJES
Processo: 5004178-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004178-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR registrado(a) civilmente como SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004178-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA PORFIRIO DE VARGAS - ES32918

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – PRISÃO DOMICILIAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, n
ão falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. 2 – Resta afastada a tese falta de contemporaneidade da segregação cautelar, uma vez que a decisão proferida respeitou a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, e diante do comportamento do paciente, em especial pelo fato de se tratar de crime permanente. 3. Inexiste informações nos autos de que o paciente é o único provedor e responsável pela criança, razão pela qual não é possível conceder a prisão domiciliar pleiteado. 4. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, preso preventivamente pela supostamente prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, III, IV e VI, todos da Lei 11.343/06; artigo 2°, caput, e §§2° e 4°, I, da Lei 12.850/2013, e artigo 1°, “caput”, da Lei 9.613/98, todos na forma dos artigos 29 e 69, caput, do Código Penal.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia seria ilegal pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, diante da inexistência de contemporaneidade da medida constritiva, bem como da ausência de materialidade delitiva, haja vista que não foi encontrada droga em poder do paciente.

Diante de tais elementos, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, uma vez que é arrimo de família e único provedor de seu filho.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido (ID. 12943465).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 13135762).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer da lavra dos procuradores de justiça, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, José Claudio Rodrigues Pimenta, Fabio Vello Correia, Altamir Mendes de Moraes, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Marcia Jacobsen pela denegação da ordem (ID. 13426941).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004178-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA PORFIRIO DE VARGAS - ES32918

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, preso preventivamente pela supostamente prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, III, IV e VI, todos da Lei 11.343/06; artigo 2°, caput, e §§2° e 4°, I, da Lei 12.850/2013, e artigo 1°, “caput”, da Lei 9.613/98, todos na forma dos artigos 29 e 69, caput, do Código Penal.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia seria ilegal pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, diante da inexistência de contemporaneidade da medida constritiva, bem como da ausência de materialidade delitiva, haja vista que não foi encontrada droga em poder do paciente.

Diante de tais elementos, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, uma vez que é arrimo de família e único provedor de seu filho.

Da denúncia extrai-se o seguinte relato fático:

“Consta nos autos do expediente em anexo que a polícia judiciária local deflagrou investigações para apurar o tráfico de drogas nesta cidade, das quais adveio a interceptação de conversas telefônicas, concluindo-se que: SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, “JUNIN BAFÃO”; JOSÉ JUNIOR DE SOUZA, “GAMBA”; GABRIEL DE ANDRADE MARQUES OLIVEIRA, o COCÔ; JOSÉ ANTONIO PIRES NETO, o BOLINHA; JOÃO VICTOR CERQUEIRA DA SILVA, o CERQUEIRA; KAYLLAN DE SOUZA REZENDE; GABRIELA VEIGA RAMADA, a GB; SUELEM PIZETTA ROSA; a LOIRA ou SU; e ALESSANDRA DOS SANTOS MARTINS, a LELÊ; agindo de formas livres e conscientes, associaram-se para o fim de praticar, nesta cidade e outras vizinhas, tráfico ilícito de drogas e condutas afins.

Deflui dos autos em anexo que a gênese deste procedimento foi investigação encetada pela polícia civil atuante neste município, para apurar o tráfico de drogas em que os envolvidos na traficância se dizem integrantes das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e promovem atos de violência e grave ameaça contra outros traficantes que se dizem pertencer ao Terceiro Comando Puro (TCP), outra facção criminosa que também possui ramificações em Bom Jesus do Norte e em Bom Jesus do Itabapoana/RJ.

Consta que as investigações foram desencadeadas após o adolescente GIOVANI FLÔRES ROSA, ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM) no bairro Loteamento Silvana, nesta cidade, perdeu um aparelho de telefone celular e seu documento de identificação civil, nos termos do (BU) 51105664. De acordo com o histórico do fato descrito no BU, os PMs foram ao local para verificar a notícia de que homens estavam traficando drogas no Posto de Saúde em frente à quadra do bairro Loteamento Silvana e, chegando lá, outro adolescente, NELSON MANTOVANI JUVÊNCIO BARBOSA, empreendeu fuga quando os avistou, e os milicianos viram GIOVANNI retirando uma sacola da caixa do ar condicionado do posto e se evadindo do local, ocasião em que deixou cair seu telefone e sua carteira de identidade.

Com fundadas suspeitas de que o adolescente GIOVANI trafica drogas nesta cidade em associação com outras pessoas e de que é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, foi autorizada nos autos 0000184-24.2023.8.08.0010 vistoria no aparelho telefônico dele. Realizada a vistoria pelo PCIP JAYLSON nos temos do RELINT. 06/2023, anexo aos autos, este revelou fatos interessantes sobre os arquivos armazenados no telefone.

A partir de então, as investigações indicaram, conforme seguirá demonstrado, que os denunciados, já há algum tempo, estão associados de modo permanente e estável para a prática do tráfico de drogas, envolvendo adolescentes, emprego de armas de fogo como forma de intimidação difusa e coletiva, buscando o monopólio dos pontos de venda de drogas na cidade.

Cumpre ser destacado, por relevante, que os denunciados também estavam organizados para a prática de crimes graves, com o intuito de obterem vantagem para si. Isto é, para além da prática do tráfico de drogas, restou claro que além de estarem associados para a traficância, alguns dos denunciados estavam organizados de maneira criminosa para cometerem crimes contra a vida, a fim de, com isso, eliminarem rivais e, consequentemente, aumentarem o território de atuação de seu bando.

A fim de trazer maior didática à presente peça acusatória, passaremos a individualizar a conduta de cada um dos denunciados.

SEBATIÃO ALVES DO NASCIMENTO JÚNOR, o “JUNIM BAFÃO”

Percebe-se em todo o procedimento, principalmente nas transcrições dos áudios interceptados, e nas investigações perpetradas no RELINT. 06/2023, que SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO JÚNIOR, o “JUNIM BAFÃO, há muito tempo vem praticando o comércio de entorpecentes nesta cidade. Ressalta-se, por necessário, que o denunciado já fora condenado por tráfico e associação para o tráfico nos autos do expediente de n° 0000832-82.2015.8.08.0010, o qual tramitou nesta comarca.

No dia 21/11/2022, o denunciado foi posto em liberdade, retornado para esta cidade e se estabelecendo no Bairro Silvana (Beira Linha) onde encontrou um terreno fértil para o tráfico, visto que no ano anterior, ou seja, em 17/03/2021, fora encerrada a "Operação Paulistinha", que culminou com a prisão de vários traficantes que atuavam no local. Aproveitando-se da fragilidade do grupo rival, o TCP (terceiro comando puro), "Bafão" se aliou ao traficante Gabriel de Andrade Marques Oliveira o “Cocô”, que há tempos vem atuando na área, e ao comparsa dele, José Junior de Souza, o "Gambá, e com o emprego de arma de fogo, passaram a coordenar a venda de droga nas ruas do bairro.

As investigações apontaram que JUNIM BAFÃO é um dos líderes do tráfico no bairro Loteamento Silvana, fornecendo drogas a seus comparsas para a comercialização, armas para a proteção das bocas de fumo e para ameaças e, se preciso, atentar contra a vida de traficantes rivais à organização criminosa que integra, o CV.

Consta ainda que "Bafão" e "Gambá" cooptaram vários adolescentes da "nova geração” do tráfico, que passaram a atuar como "vapor" do tráfico, incluindo os adolescentes GIOVANI E NELSON, dentre outros.

Algum tempo depois, "Junim Bafão" se juntou a Alessandra dos Santos Martins, a "Lelê", que havia se tornado amante do principal investigado na "Operação Paulistinha", o nacional John Morrissey Moraes Citero. Inicialmente, “Bafão e “Lelê se mudaram para uma residência situada na Rua Walter Chapinel Junger, imóvel de cor amarela.

No entanto, posteriormente foram morar na Rua Paulo Escudino, nº 91, próximo à secretaria de obras, em frente ao quebra-molas, mas, estrategicamente, permaneceram próximo à "casa amarela" outrora mencionada, visto que foi alugada para fins de tráfico.

Nos áudios captados durante a análise do telefone do menor GIOVANI, por diversas vezes o adolescente atribui o comando do tráfico no bairro Silvana à dupla, "Junim Bafão" e "Gambá", que, como será visto no deslindar dessa peça acusatória, têm se dedicado exclusivamente à mercancia de droga como meio de vida.

Em fotografias extraídas do telefone do adolescente GIOVANI, constam diversas fotografias em determinados locais que estão sob o domínio de "Junim Bafão" e José Junior (Gambá), nas quais o adolescente GIOVANI aparece "marcando" com outros integrantes da quadrilha, inclusive com arma de fogo, conforme RELINT. 06/2023, pag. 14/17.

Para além disso, verifica-se que Sebastião Alves do Nascimento Junior, José Junior da Silva, Gabriel de Andrade Marques Oliveira, José Antônio Pires e outros menores de idade, como Nelson e Giovani, integram, devidamente estruturados e com divisão de tarefas, para o fim de obter vantagem patrimonial e poder diante de grupos de criminosos, organização criminosa voltada à prática de crimes, principalmente aqueles contra a vida, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo e adolescentes.

O denunciado SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR é o dono das armas de fogo que aparecem nas fotos extraídas do celular de GIOVANI, sendo que estas armas ficam na posse dos adolescentes no intuito de fazer a segurança da "boca" e resolver conflitos com outros traficantes, como Kaué Ferreira de Almeida, traficante que estava ocupando o Bar do Capacete, nos termos do RELINT. 06/2023, pag. 11/13.

Num áudio interceptado durante a verificação do celular do menor GIOVANE, nos termos RELINT 06/2023, este enviou um áudio para a namorada no dia 03/04/2023, às 22:07, comentando: do "desenrolo" que teve com Kauê e Alessandro (traficavam no Capacete), e, em seguida, revela que pegou o "oitão" com Kaillon (Cagamel) e subiu de "bicho" (armado) na direção deles, na saída para em São José do Calçado.

Sobre a arma utilizada para intimidar Kauê, Giovane diz: "...o Bafão tinha falado que ia deixar o oitão, né? na pista, pra mim pegar mais tarde... o Cagamel já tava vindo com ele, já na mesma hora já subi atrás desses cara, mano!"

A respeito desse áudio, GIOVANI comenta sobre a disputa por pontos de tráfico com o traficante rival KAUÊ, e fala que pegou o revólver que BAFÃO havia deixado com KAILLON, o CAGAMEL, para proteção das bocas de fumo e que foi atrás de KAUÊ com a arma.

Ao tomar conhecimento da atitude de GIOVANI, no dia 12/04/2023, este informou em conversa com sua namorada ANA CLARA que: “BAFÃO” em conversa com ele disse, in verbis:

Fiquei sabendo que cê foi atrás do Kauê de peça? Gambá me falou, pa... aí o Bafão falando: "Rapá, nóis tem que dá um baque lá nele lá!" que "Bafão" apoiou sua atitude e sugeriu um baque. Em seguida, GIOVANI diz que estão "desenrolando" isso, mas tem que esperar a poeira abaixar porque "Bafão", "Gambá" e ele, estão muito pichado.

É evidente a demonstração da associação para o tráfico, assim como da organização criminosa praticada de modo violento e com emprego de arma de fogo no bairro Loteamento Silvana, pois a intenção não é somente estar associado para a traficância, mas também para, em momentos distintos da venda de drogas, atacar traficantes rivais, com o intuito de ter o monopólio de todas as “bocas de fumo” do Bairro Silvana.

Cumpre ressaltar, ainda, que de acordo com as investigações, o denunciado Sebastioão Alves, a fim de ocultar o dinheiro ilícito proveniente do tráfico, vendeu uma motocicleta HONDA/CB 250F TWISTER, ano 2018/2018, placas LMO5I21 para a sua atual companheira ALESSANDRA DOS SANTOS MARTINS, a LELÊ, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), conforme se verifica na consulta ao veículo junto ao sistema DETRANNET.

No entanto, SEBASTIÃO ficou preso por mais de 06 (seis) anos, entre 01/07/2016 e 21/11/2022, e, mesmo sem possuir atividade remuneratória lícita, em 17/10/2023, adquiriu por R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a motocicleta que vendeu para a companheira ALESSANDRA menos de 01 (um) mês depois da aquisição.

De igual modo, ALESSANDRA não possui registro de exercício de atividade lícita remunerada, contando somente com o cadastro de empresário individual inapto. Isto é, não há nada que indique a fonte de renda lícita dela para auferir o valor pago pelo veículo em questão.

Não restam dúvidas, diante dos elementos de convicção que subsidiam a presente denúncia, de que a motocicleta foi adquirida com dinheiro auferido por JUNIM BAFÃO com o tráfico de drogas de que ele participa, cristalinamente já demonstrado, e que ele e a companheira ALESSANDRA, para ocultar a origem ilícita e a localização jurídica do veículo, buscando afastar o bem da traficância que ele promove, simularam uma compra e venda, já que outro motivo não teriam para, dentro das circunstâncias descritas, formalizar a transação junto ao sistema DETRANNET.

Exsurge dos autos, com facilidade, que Sebastião, com a latente vontade de ocultar e dissimular os valores advindos do tráfico de drogas, converteu-os, com o auxílio de Alessandra, em ativo lícito, qual seja, a motocicleta.”

Analisando detidamente o pleito apresentado, agora em sede de cognição exauriente, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado na decisão ID. 12943465.

O impetrante alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade, uma vez que os diálogos interceptados datam do ano de 2023 e a decretação da prisão apenas se deu em fevereiro do corrente ano.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, verifico que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, haja vista que supostamente atua como líder da organização criminosa voltada para o tráfico de drogas da região e forneceria armas de fogo para os indivíduos protegerem os pontos de vendas.

Ademais, a decisão se baseou também na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de cessar a reiteração delitiva, já que existe registro de condenação do paciente por crime de tráfico de drogas.

A tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser acolhida, uma vez que o lapso temporal entre os fatos imputados e a decisão proferida, decorreu da complexidade das investigações necessárias, para a colheita dos indícios de autoria e de materialidade delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao alegar que "não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações" (RHC n. 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 26/5/2021).

Além disso, trata-se de apuração de crime permanente, o que permite afastar a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, conforme entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO CAUTELAR. MOTIVAÇÃO IDÔNEA . ADEMAIS, CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso, no recente decisum proferido, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que ele e os corréus, "em tese, integram esquema criminoso para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico . As investigações informam, ainda, que tais crimes repercutem não só na região interiorana do Vale do Aço, mas inclusive em outras cidades do Estado de Minas Gerais. De fato, segundo a investigação, os referidos acusados integram o núcleo 01, denominado 'Chefia', do esquema criminoso. [...] Por fim, consta do relato policial que o acusado Gleisson é radicado do bairro Vila Celeste em Ipatinga-MG, onde era apontado por comercializar cocaína e foi alvo de operações policiais".A propósito, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009) . 3. Destacou o juiz, ainda, a reiteração delitiva do agravante, o qual, nos dizeres do julgador, possui outras anotações criminais.Portanto, devidamente justificada está a prisão cautelar. 4
. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, não há como se desvencilhar da conclusão da origem no sentido de que "se trata de extensa investigação, com duração de mais de um ano e que apura crimes cometidos por uma associação criminosa, com sete núcleos e pluralidade de agentes envolvidos. Dessa forma, imperioso salientar que o decurso de lapso temporal se deu em razão do prosseguimento cauteloso das investigações, sendo prudente ao magistrado de primeira instancia e a autoridade policial responsável pelo inquérito policial angariar provas e averiguar cuidadosamente os indícios do envolvimento dos pacientes na dinâmica delitiva narrada nos autos. Outrossim, infere-se que no caso em tela são apurados os delitos de associação para tráfico e tráfico de drogas, considerados crimes permanentes, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade".
5 . Considerando as particularidades apontadas pelo magistrado na decisão que manteve a prisão preventiva, inexiste a necessária identidade de situações entre o ora agravante e os corréus agraciados com a liberdade no julgamento de variados habeas corpus e recursos em habeas corpus, os quais se debruçaram sobre a realidade da respectiva ação penal naquele momento. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 186420 MG 2023/0312699-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Por fim, pugna subsidiariamente o impetrante pela concessão de prisão domiciliar ao paciente, por este ser o provedor do lar e ter um filho de pequeno que necessita de seus cuidados.

Mais uma vez, não vejo como acolher o pleito formulado.

Isso porque, não há nos autos qualquer demonstração de ser o paciente o único responsável pelos cuidados dispensados à criança.

Assim, o decreto prisional se mostra hígido, razão pela qual
denego a ordem prete
ndida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)